Tribunal: STF
Processo: ARE 1383145
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. SAÚDE. AÇÃO DE COBRANÇA. REPASSE DE RECURSOS DO ESTADO PARA MUNICÍPIO. PROCEDÊNCIA. PAGAMENTO SUJEITO AO REGIME JURÍDICO DO PRECATÓRIO. TEMA Nº 45, STF. HIPÓTESE DISTINTA. 



    Incontroverso o direito do Município quanto ao repasse de verbas destinada à saúde, a teor dos artigos 158, III e IV, e parágrafo único, I e II, 159, I, II e III, e §§ 3º e 4º, e 198, §§ 2º, II, e 3º, CF/88, e artigos 19 e 20, Lei Complementar nº 141/2012, em valor reconhecido pelo Estado demandado, deduzidas quantias eventualmente pagas por esse após a propositura da demanda. Direito que se sobrepõe à crise financeira sofrida pelo Estado, a par de não configurar violação ao princípio da separação dos Poderes, uma vez comprovada lesão a direito da parte autora, observando-se o também constitucional princípio do acesso à justiça (CF/88, artigo 5º, XXXV). Pagamento, no entanto, que deverá observar o regime jurídico do precatório (CF, artigo 100), por se tratar de condenação ao pagamento de quantia certa, hipótese inteiramente distinta do Tema nº 45, STF. 



    PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. CONDENAÇÃO DO ESTADO EM VALOR INFERIOR A 500 SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO CONHECIMENTO. CPC, ARTIGO 496, § 3º, II. Não se conhece de remessa necessária de sentença na qual condenado o Estado em valor inferior a 500 salários mínimos, considerado o que dispõe o artigo 496, § 3º, II, CPC/15. APELO PROVIDO, EM PARTE. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação ao art. 100 da CF.



    O recurso merece ser provido. Diversamente do assentado no acórdão recorrido, a situação fática dos autos não se se amolda aos parâmetros fixados no Tema 45 da sistemática da repercussão geral, que versa sobre a desnecessidade de trânsito em julgado para a execução de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública. Eis a ementa do referido julgado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. 



    1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios. 



    2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes. 



    3. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra regal de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo. 4. Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução provisória de sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública. 



    5. Há compatibilidade material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às obrigações de pagar quantia certa. 



    6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.



    (RE 573.872, Rel. Min. Edson Fachin)



    No caso dos autos, a pretensão versa sobre repasse constitucional de verbas destinadas à saúde, devidas pelo Estado do Rio Grande do Sul ao Município de Nova Ramada. De acordo com o acórdão recorrido, os repasses em questão decorrem dos arts. 158, III e IV, e parágrafo único, I e II, 159, I, II e III, e §§ 3º e 4º, e 198, §§ 2º, II, e 3º, da Constituição Federal.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o regime de precatórios não se aplica às obrigações relativas à repartição constitucional das receitas tributárias. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. REPARTIÇÃO DE RECEITA TRIBUTÁRIA. REPASSE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1.340.562-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Primeira Turma)



    EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. REGIME DOS PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE. 1. Na presente causa, o Município pretende ver reconhecido o seu direito constitucional à parcela do ICMS, sem a exclusão dos valores relativos a incentivos fiscais concedidos pelo Estado-Membro. O Tribunal de origem, com fundamento do art. 158, IV, da Constituição Federal, assegurou-lhe o direito mas, na fase de execução, entendeu que o rito processual adequado seria o disposto nos arts. 730 e 731 do CPC/1973, condicionando o recebimento do crédito ao regime de precatórios. 2. O acórdão recorrido mostra-se em dissonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, segundo a qual a regra da Constituição Federal, que estabelece o pagamento de valores devidos pela Fazenda Pública pelo rito do precatório, norteia-se por princípios diversos daqueles que guiam as normas constitucionais definidoras da alocação ou repasse dos recursos públicos arrecadados. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 1.291.796-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes)



    Dessa orientação dissentiu o Tribunal de origem.



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar a não aplicação do regime de precatórios ao presente caso.  Ficam invertidos os ônus sucumbenciais.



    Publique-se. 



          Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator